Tribunal: STF
Processo: HC 73545
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO APODADO DE DESFUNDAMENTADO
POR HAVER ACOLHIDO COMO RAZÃO DE DECIDIR O PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
De acordo com a jurisprudência do STF, não incide em
nulidade o acórdão quando acolhe, como razão de decidir, o parecer
do Ministério Público que, na segunda instância, funciona como
custos legis.
Habeas corpus indeferido.